Tribunal: TJMT
Processo: 1003227-03.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003227-03.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS DE ALMEIDA CAMARA - CPF: 091.479.321-71 (APELANTE), RAFAEL ALVES DE LARA - CPF: 020.777.641-55 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVALDO PAES DE FARIA JUNIOR - CPF: 046.908.281-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória que fixou pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput). O apelante pleiteia a desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal; (
ii
) estabelecer se é aplicável a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apreensão de 47 porções de cocaína, totalizando 27,64g, fracionadas e acondicionadas de forma típica ao comércio, demonstra a
destinação mercantil da droga, inviabilizando a desclassificação para uso próprio.

4.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante são válidos como prova, por estarem harmônicos com os demais elementos dos autos, conforme orientação do STJ e Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5.
A condição de usuário não exclui a caracterização do tráfico, conforme Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT.

6.
Condenação por fato posterior não pode ser utilizada para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da não culpabilidade e à Súmula
n.
444 do STJ.

7.
Reconhecidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, aplica-se a causa de diminuição na fração de 1⁄2, fixando a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, em regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A apreensão de droga fracionada e acondicionada em múltiplas porções, aliada às circunstâncias do flagrante, evidencia a destinação mercantil e afasta a desclassificação para uso próprio.

2.
Os depoimentos dos policiais, quando coerentes e em consonância com as demais provas, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3.
Condenação por fato posterior não pode ser utilizada para impedir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

4.
O benefício do tráfico privilegiado aplica-se quando o agente é primário, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 11.343/2006,
arts
. 28, §2º, 33, caput, e 33, § 4º; CP, art. 44; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.479.534/SC; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.991.186/SC; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Douglas
d
e Almeida Câmara
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1003227-03.2022.8.11.0042
, pelo Juízo da 1
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de
5 (cinco) anos
de reclusão
e
500 (quinhentos
) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
(Id.
297226928
).

Nas razões vistas no Id.
297226939
, o apelante
,
por intermédio de su
a defesa
,
busca a reforma da sentença a fim de sua conduta
seja
desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. E, caso mantida a sua condenação, requer o reconhecimento e a aplicação do tráfico privilegiado
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
297226941
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é
pelo
parcial
provimento do recurso
(Id.
308253883
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - Sentença condenatória - Irresignação
defensiva – 1. Almejada desclassificação para uso próprio - Impossibilidade - Provas seguras e concretas da mercancia de drogas - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - A primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - Depoimento testemunhal de servidores policiais - Validade - A segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [cocaína fracionada] - A alegação de ser usuário não impede a traficância – 2. Pretendido reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 - Viabilidade - Vedada a utilização de condenações com trânsito em julgado por fato posterior para impedir a aplicação - Princípio da não culpabilidade - Precedentes do STJ e STF - – P elo provimento parcial do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa do apelante pleiteia a desclassificação da conduta para uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

E, caso mantida a sua condenação postula o reconhecimento a aplicação do tráfico privilegiado
.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id.
297226881
, narra os fatos desta forma:

[...]
Conforme Inquérito Policial, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 20h45min, na Rua 17, esquina com a Avenida B, Bairro Jardim Vitória, nesta cidade, o denunciado Douglas de Almeida Câmara, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 47 (quarenta e sete) porções de cocaína, com massa total de 27,64 g (vinte e sete gramas e sessenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.82860-01).

Na referida data, a guarnição militar estava em patrulhamento tático pelo Bairro Jardim Vitória quando recebeu informações acerca de um indivíduo que comercializava entorpecentes naquele local. A equipe deslocou-se até o endereço indicado e identificou o denunciado Douglas.

Realizada a abordagem e busca pessoal, os militares apreenderam na posse do denunciado 03 (três) porções de cocaína, escondidas no cós de seu short, e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais). Ainda, após buscas nas imediações, localizaram uma pequena bolsa contendo 44 (quarenta e quatro) porções da mesma substância. Em entrevistas com os agentes, Douglas confessou que comercializava os ilícitos no local.

Perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

Foi expedida a Ordem de Serviço nº 2022.9.2569 no intuito de apurar o envolvimento de Douglas com o tráfico de drogas, e, conforme relatório policial, foi constatado que o denunciado não trabalha e, além de ser usuário de drogas, realiza a mercância de entorpecentes na região (ID nº 78770687).

Extrai-se da folha de antecedentes criminais, que Douglas responde outro inquérito policial por tráfico de drogas (autos nº 1009984- 36.2022.8.11.0002 – 3ª Vara Criminal de Várzea Grande).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem,
ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado após informações que o vinculavam ao tráfico de drogas.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções do entorpecente e sua forma de acondicionamento, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade

e a
autoria
rest
aram
devidamente comprovada
s
pelo auto de prisão em flagrante (Id.
297225949
, p.
2
), boletim de ocorrência (Id.
297225949
, p.
5-6
), termo de
exibição e
apreensão (Id.
297225949
, p.
11
),

laudo pericial (Id.
297225949
, p. 14-18
), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Com efeito,
o
policial militar
Vivaldo Paes de Faria Júnior
afirmou lembrar-se da ocorrência, narrando que o fato se deu em frente a uma distribuidora conhecida como ponto de uso de drogas, ao lado de um bar aparentemente abandonado. Relatou que a denúncia anônima partiu de um morador da rua, que não suportava mais a movimentação de usuários e o tráfico no local, indicando características específicas do suspeito. Durante a abordagem, os policiais encontraram um indivíduo com tais características, portando entorpecente no cós da calça, além de uma mochila com substância semelhante nas proximidades
, conforme se infere destes trechos de seu depoimento judicial
,
sintetizados na sentença condenatória
da seguinte forma
(Id.
297226929
):

O senhor lembra dessa ocorrência, Vivaldo?
Eu lembro, sim, da ocorrência. Lá era uma área de um bar, tipo abandonado, parecia estar abandonado o bar. Porém, na frente, na avenida, tem uma distribuidora que já é conhecida lá como distribuidora de bastante usuário de entorpecente lá.
Mas a denúncia falava do cidadão que estaria praticando tráfico de drogas?

Vocês foram até lá? É isso?
Justo, justo. Lá, a vizinhança não aguentava mais barulheira de som e o tráfico de entorpecente na esquina, praticamente, da casa dele.Ele fez a denúncia para a gente, passando as características. Aí, chegando lá na abordagem, foi verificado esse suspeito com as mesmas características da denúncia que o pessoal passou para a gente.
E ele estava sozinho, Vivaldo, na abordagem?

Ou tinha mais gente próximo dele
? Tinha mais um rapaz próximo lá, porém, nada de ilícito foi encontrado com ele, somente com esse rapaz aí, com esse suspeito.
Com ele foi encontrado entorpecente no cós da calça, é isso?
Sim.
E essa droga que foi encontrada nas imediações, como vocês deduziram que fosse dele?

Poderia ser esse rapaz que estava junto ou não
? Como estava de posse
dele o entorpecente e o outro entorpecente encontrado
seria
a mesma característica da que foi encontrado com ele e mais a informação lá do morador do bairro, da rua, mais precisamente da rua, nós verificamos que tratava de ser dele mesmo.
Perguntas Acusação
:
Ele chegou a admitir que também estava vendendo entorpecente para vocês?
Não me recordo, porque nós trabalhamos em uma equipe de quatro policiais. Provavelmente quem fez a entrevista com ele que deve estar com essa informação aí mais correta.
O senhor já conhecia esse acusado?
Não, nunca nem vi.
Perguntas Defesa:

Essa denúncia anônima que o senhor recebeu, de forma anônima, ou o senhor chegou a ver que ele ia pegar essa droga nessa pochete ou nessa sacola?

Já chegou a ver em algum momento?
Não, só foi feita a abordagem e achado entorpecente no cós da calça dele e a mochila próximo
a
onde
ele estava Iá ao local, numa área de estilo um bar abandonado.
E ali, nesse bar abandonado, também há outros que vendem drogas ali?
Olha a informação do morador do bairro, da rua, passou as características dele, desse suspeito, certo? Aí foi feita a abordagem dele. Lá, dele e mais outro rapaz, que, se eu não estiver enganado, até mudo ele era. (...) Aí, até mudo, esse rapaz que estaria lá no local, no ambiente, era. Na época da abordagem. Então, fazendo lá essa varredura, no local, feito à busca nele, encontrado entorpecente com ele, no cós da calça dele, e encontrado mais essa mochila, foi o que nos fez conduzir o mesmo com entorpecente para a delegacia.
Eu lhe perguntei por que o senhor iniciou falando que ali é um local de ponto de venda e de uso?
Ah, certo. Na distribuidora lá em frente, na distribuidora em frente ao local que ele foi abordado, tem várias pessoas lá que já, no dia da abordagem, nós conseguimos verificar. Pessoas com tornozeleira eletrônica. Então, já é um bar bem conhecido como o uso de entorpecente(...).”

Do mesmo modo o policial militar
Rafael Alves de Lara
, ao ser ouvido em juízo, confirmou recordar-se da ocorrência, relatando que a equipe foi acionada após o recebimento de uma denúncia que indicava a existência de um indivíduo comercializando entorpecentes naquela região, com a descrição do local e das características físicas do suspeito. Informou que, com base nessas informações, os policiais se dirigiram ao ponto indicado, onde realizaram a abordagem e localizaram entorpecentes em poder do suspeito. Além do material encontrado com ele, afirmou que, durante a varredura nas imediações, foi localizada uma quantidade adicional de droga
, consoante se vê destes trechos de seu depoimento, transcritos na sentença condenatória
(Id.
297226929
)
:

[...]
O senhor lembra dessa ocorrência, Rafael?
Lembro sim.
A denúncia falava o que para você chegar até esse rapaz, Rafael, no princípio?
Foi passado que naquele local, ali naquela região, teria um indivíduo ali fazendo a comercialização de drogas. Diante das informações, as características passadas, a equipe foi até o local onde conseguiu fazer a abordagem e encontrar o material.
Nessa denúncia, passava a característica
do suspeito ou não?
Isso, passava o local e as características.
E aí, como é que foi? Na abordagem, o senhor se recorda o que foi apreendido na posse do suspeito?
Tinha uma quantidade de material que estava com ele, né? Em poder dele, em posse dele ali. E o restante do material ali próximo, ali na varredura que a gente faz próximo ali, foi localizado o restante do material.
Rafael, ele estava sozinho ou tinha gente próximo?
Olha, eu não me recordo. Não me recordo. É um lugar de grande movimentação ali, próximo a distribuidora, né? Um mercado, não, um bar, né? Tem a movimentação de pessoas ali, mas no momento ali não me recordo.
O senhor lembra, o senhor sabe dizer se essa droga que foi encontrada nessa sacola, na bolsa, vamos dizer assim, que era a quantidade maior, as porções,
a embalagem coincidiam
com a que ele estava com a droga no bolso, não?

Foi encontrada na abordagem?
Isso, o mesmo material
[...].

Neste ponto, o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais que realizaram a diligência na fase inquisitorial não retira a credibilidade ou idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais depoimentos foram prestados sob compromisso legal e estão em consonância com as demais provas dos autos. Além disso, inexiste qualquer indício de que os policiais teriam interesse em prejudicar gratuitamente o réu.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida
com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Por
sua vez
,
o réu
Douglas de Almeida Câmara
, ao ser interrogado em juízo, negou ter o apelido de
“
Douguinha
”
e afirmou que, no dia da ocorrência, encontrava-se no bairro Jardim União
–
distinto do local da abordagem
–
, onde havia ido adquirir entorpecente para consumo próprio, alegando ser usuário e não traficante
, vejamos
(Id.
297226929
)
:

Você tem apelido de
Douguinha
, é isso, não é, Douglas?
Não, senhor.
Como é que foi essa situação, Douglas? Você foi abordado na rua? O senhor estava fazendo o quê?

O senhor morava próximo ali? Como é que era?
Eu moro no Jardim União diferente ali do Jardim, desse outro bairro, certo? E até mesmo fui
busca
a droga, eu sou usuário, uso essa droga, e na rua eu não vivo sem ela, certo? Eu sustento minha família de outro modo, não trafico até mesmo que eu estou preso no assalto, não estou preso com o tráfico, né? E quando eu fui buscar essa droga, comprar essa droga, eu estava esperando o troco, né? E lá é um lugar movimentado, terreno
baldio, etc.
É um lugar onde tem conveniências, tem
pizzarias,
etc
, certo? Mas eu fui buscar a droga, comprar, até mesmo eu estava com 200 reais, né? Então, os 80 reais que eu tinha, eu dei 100 reais para ele ali. A polícia ficou com o resto do dinheiro, não foi apresentar. E a substância de três petecas, no caso, três cabeças de cocaína, que eu peguei para
mim
utilizar, mas não trafico.
E as 44 porções encontradas próximas do senhor, de que era?
Olha, provavelmente do traficante que me vendeu, né? Mas minha não é, porque eu não trafico.
Aqui, consta, que através de uma investigação, apurou-se que o senhor não trabalhava, além de ser usuário, também praticava comércio de droga na região. O senhor nega isso?
Sim, senhor.
O senhor responde processo lá pela terceira vara criminal de Várzea Grande por tráfico de drogas também, né?
É, mas aí não foi tráfico, né? foi usuário
mesmo.
Perguntas Acusação:

E onde estava esse traficante que a polícia não prendeu, que encontrou só o senhor ali?
Olha, rapaz, no ato do momento da abordagem, até mesmo quando ele foi buscar o troco, ele deve ter visto eu abordado ali, né? Não vai se apresentar, né? Eu sou meritíssimo. Como que ele vai se apresentar
vendo eu
abordado ali, Ricardo?
Mas ele pegou e largou a droga lá? Jogou a droga e foi em outro lugar buscar um troco? Deixou a droga lá sem ninguém tomar conta?
Olha, até mesmo quando ele
soltou eu
, as três porções, ele não estava com a bolsa que foi encontrada, ele só estava com as três porções. E ao decorrer da busca que a polícia fez como
o mesmo
diz, ela não estava perto de mim, ela não foi encontrada comigo, ela foi encontrada escondida, né? Então ela não foi encontrada comigo para ser minha. O que foi encontrada comigo é meu. São as três porções que eu comprei para
mim
usar. Como eu sou usuário, eu uso. E se desse vontade, eu ia voltar para comprar mais, né? Mas a bolsa que foi encontrada, nenhum momento diz que foi encontrada comigo. Ela foi encontrada em uma busca de inteligência da polícia, onde foi caçada no mesmo local onde eu peguei a droga e estava esperando o troco. Como que o traficante que está voltando para vir ali para devolver o troco não vai ver, eu abordado lá, não vai se apresentar? Não vai, nem eu se apresentaria.
Não sei como é que o traficante deixa a droga sozinha lá e sai né? Isso também não sei.
Sim, Ricardo, além do caso, se ele vende uma droga, ele não vai deixar ali na cara da polícia. Ele vai mocar ela e vai escondendo, vai? Do mesmo jeito que a polícia achou escondida.
Falaram que foi encontrado próximo de você, não?
Sim, se estava próximo de mim, onde o boqueiro estava, onde eu fui buscar, numa bocada, né? Fui buscar numa bocada onde a droga estava escondida.
Os policiais falaram que você admitiu que estava vendendo entorpecente, você não estava?

Você não admitiu para eles?
Não, eu não sou usuário, eu não sou traficante. A polícia fala o que quer, ela fala o que quer. A polícia pode falar que me deu que jogou. (...)
Falando em falar o que quer o senhor teve a oportunidade na delegacia, o senhor não quis passar essa versão, né?
Sim, mas para mim não ia adiantar de nada, Ricardo, eu falar para eles. Não ia adiantar de nada eu falar que estou preso do mesmo jeito, senhor Ricardo, sabe? Então, assim, eu só tenho que falar o que é verdade, não vai adiantar eu mentir. Mentir não vai adiantar de nada para mim, eu não vou ganhar nada com isso, certo? Eu estou preso, tive esse
b.o
que está caindo para mim, estou preso há quatro anos e um mês por um tráfico, não é nem mesmo pelo tráfico, é pelo assalto, o senhor pode checar, o senhor pode ver aí, que é por um assalto que eu estou preso, não é pelo tráfico. E eu sou usuário, se eu sair hoje eu vou usar a droga, não vou ser um cara mentiroso, eu vou usar a droga
[...].

Conforme se extrai dos autos, n
o momento da abordagem, foram localizadas três porções de cocaína ocultas no cós
da vestimenta
do recorrente, além da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie. Posteriormente, ao realizarem varredura nas proximidades, os agentes encontraram uma pequena
bolsa contendo mais 44 (quarenta e quatro) porções da mesma droga, com características idênticas àquelas apreendidas em poder do recorrente.

Nesse sentido, o
policial militar Vivaldo Paes de Faria Júnior, ao ser ouvido em juízo, ratificou que chegou à conclusão de que os entorpecentes encontrados nas imediações pertenciam ao apelante com base em dois elementos principais: a identidade entre as embalagens das substâncias encontradas no local e aquelas localizadas diretamente na posse do acusado, e as informações

fornecidas
pelo morador da região que realizou a denúncia
e indic
ou
características precisas do suspeito. Conforme salientado pelo agente, a correspondência entre o material apreendido e os dados da denúncia reforçou sua convicção de que todo o entorpecente pertencia ao recorrente.

Além disso, n
o que se refere à quantidade, foram apreendidas 47 (quarenta e sete) porções de cocaína, totalizando 27,64g (vinte e sete gramas e sessenta e quatro centigramas). Tal quantidade, especialmente considerando o fracionamento em diversas porções individuais, revela-se incompatível com a finalidade de consumo pessoal, indicando clara destinação comercial.

Mas se isso não bastasse,
o relatório policial visto no
Id. 78770687
, c
oncluiu que
o apelante
, além de ser usuário de entorpecentes, também
realizava a
comercialização ilícita de drogas. A investigação, fundamentada em entrevistas com moradores da Rua Rodrigues de Campos, no bairro Jardim União, e com a própria companheira do investigado, revelou que ele não possuía ocupação formal, já havia sido preso anteriormente e, mesmo após conseguir um emprego, persistiu na prática do tráfico, tendo sido novamente detido em 21 de fevereiro de 2022.

A tese defensiva, portanto, não se sustenta frente ao conjunto probatório robusto e coerente, constituído pela apreensão de 47 porções de cocaína, com peso total de 27,64g, quantidade significativamente superior aos parâmetros tolerados para consumo próprio, fracionada de modo típico ao comércio ilícito. Ademais, a denúncia anônima que motivou a ação policial
apresentou informações precisas quanto às características físicas do suspeito, sua localização e conduta, o que permitiu a identificação do apelante no local indicado.

Neste sentido, mesmo que o agente não esteja em atividade tipicamente mercantil, a demonstração de que o entorpecente encontrado em sua
posse e arredores
se destinava ao comércio autoriza a emissão de édito condenatório, na medida em que o referido tipo penal trata de crime de conteúdo variado e, portanto, consuma-se com a ocorrência de quaisquer dos 18 (dezoito) verbos que o constituem.

Dessa forma, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal ou ao comércio espúrio, o juiz deve atentar para a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, §2º, Lei n. 11.343/2006).

A propósito, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), tendo sido apreendidos 195,9g de pasta base de cocaína e uma balança de precisão. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas, e a possibilidade de desclassificação para o crime de uso pessoal. III. Razões de decidir: 1. A materialidade e autoria dos crimes restam demonstradas pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão, laudo pericial e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência, elementos probatórios que corroboram a destinação mercantil da droga apreendida. 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade do testemunho de policiais quando corroborado por outros elementos probatórios, sendo suficiente para fundamentar condenação penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, e consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento:
"A caracterização do tráfico de drogas se baseia na análise do contexto da apreensão, quantidade e natureza da substância, sendo dispensável a comprovação de atos de mercancia quando as circunstâncias evidenciam a destinação comercial do entorpecente
". Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06,
arts
. 28, § 2º e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2456296 - MT, Rel. Min. Daniela
Teoxeira
, Quinta Turma, j. em 26/11/2024,
DJe
de 04.12.2024; STJ -
AgRg

no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024; TJMT - N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024; TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
(N.U 1015475-82.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)
.
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. EVIDÊNCIAS DA PRÁTICA DE MERCANCIA. ENUNCIADOS 3 E 8, DA TCCR/TJMT. DOSIMETRIA QUE FAVORECE O RÉU/APELANTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). O apelante alega insuficiência de provas quanto à autoria do delito, bem como requer a desclassificação do crime para o de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06). De forma subsidiária, postula pela fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. II. Questão em discussão: Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas e, via de consequência, absolver o réu/apelante; (
ii
) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de entorpecentes para consumo pessoal e (
iii
) avaliar a dosimetria da pena, em especial o regime inicial de cumprimento de pena. III. Razões de decidir: 1. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas foram comprovadas por meio da apreensão das substâncias entorpecentes e pelas evidências coletadas durante a busca veicular e posterior varredura no local indicado pelo réu/apelante, tudo corroborado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial confirmando a natureza entorpecente da substância apreendida (maconha), e depoimentos testemunhal dos policiais militares em ambas as fases (policial e judicial). 2. O depoimento dos policiais, em harmonia com as provas materiais, demonstrou a intenção de mercancia, afastando a possibilidade de uso pessoal.
As porções de droga encontradas juntamente com balança de precisão estavam acondicionadas de maneira incompatível com o consumo pessoal, evidenciando o tráfico de entorpecentes
. 3. A desclassificação do crime para posse para consumo pessoal não é cabível, uma vez que a quantidade e o acondicionamento da droga indicam a destinação para a comercialização, não havendo elementos que comprovem o uso exclusivo pelo réu/apelante. 4. Se dosimetria da pena foi fixada de modo mais favorável ao réu/apelante, não há fala-se em reajuste da pena. Ademais, a condição de reincidente impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena, conforme a exegese do at. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em harmonia com os demais elementos dos autos, constituem provas idôneas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. A desclassificação para uso pessoal não se aplica quando as circunstâncias da apreensão indicam a finalidade de mercancia. 3. A jurisprudência do STJ veda a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em casos de se tratar de réu reincidente”. Dispositivos relevantes citados:
arts
. 28 e 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Jurisprudência relevante citada: STF – RHC: 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28/08/2023. STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022;
AgRg
no HC n. 881.620/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 14/04/2025;
AgRg
no HC n. 951.194/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 26/03/2025. TJMG - APR: 10450160001571001, Rel. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. em 27/10/2022. TJMT – N.U 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023; N.U 1000914-69.2021.8.11.0021, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023; N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024.
(N.U 1007355-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
.
Destacamos

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "
oferecer
", "ter em depósito", "
transportar"
, "
trazer consigo
"
"guardar"
, "
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Ademais, a condição de usuário

não exclui o tráfico, o que também é objeto de análise pelo Enunciados Orientativo nº 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
trazer consigo
descabido cogitar sua desclassificação
para uso próprio.

A defesa requer, outrossim, reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, porquanto o
j
uízo
a quo
, de forma equivocada,
afastou a benesse insculpida no
art
.
33, §4º, da Lei nº 11.343/06
,

porquanto
possui condenação posterior aos fatos analisados neste processo.

No ponto que interessa, e
stes são os argumentos utilizados pel
o
prolator da sentença condenatória
(Id.
297226929
)
:

[...]
Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando já possuir condenação definitiva por fato posterior pelo delito de roubo majorado nos autos de n. 1007618-24.2022.8.11.0002.
[...]

Nesse ponto, constata-se que merece reforma a sentença impugnada, senão vejamos.

Na espécie, o crime de tráfico de drogas em análise foi praticado em
28/01/2022
, enquanto o delito de roubo mencionado pelo magistrado singular ocorreu somente em
20/02/2022
,
sendo incapaz
, portanto,
de influenciar na reprimenda, seja para configurar maus antecedentes ou para fins de reconhecimento da reincidência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a matéria, considerando inviável o afastamento do benefício do tráfico privilegiado diante de condenação por fato posterior ao caso concreto sob julgamento, mesmo porque não seria possível avaliar a existência de eventual envolvimento prévio do acusado

com atividades criminosas ao tempo dos fatos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO
DEFENSIVO .
MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput
) .
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 33,81 g de pasta base em posse do apelante, que confessou a prática delitiva; (
ii
) apelante tecnicamente primário, sem maus antecedentes e nega envolvimento com o crime organizado; (
iii
) negativa da minorante com base em condenação por fato posterior ao crime em análise. 3. Requerimentos: (i) aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 1/2 (metade
) .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é possível aplicar a minorante do tráfico privilegiado e, se positivo, qual a fração redutora.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 5. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização
criminosa .
6
. A condenação por fato posterior ao crime em análise, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ, também não permite à conclusão de que o agente se dedica às atividades criminosas.
7. Ausente outros elementos concretos, válidos e independentes, capazes de indicar que o agente seja habitual na prática de delitos ou que integra organização, é devida a concessão da minorante do tráfico
privilegiado .
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPP,
art
.
33, § 2º, c, art. 44, § 2º; Lei 11.343/06, art. 33, § 4
º .
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.479.534/SC; Súmula
444 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10035109420208110042, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR AO DELITO DOS
AUTOS .
FUNDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO .
1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior,
"a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp

n .
1.991.186/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1º/7/2022).
2 .
Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2466430 RS 2023/0335632-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2024)
.
Destacamos

Por outro lado, não há outros elementos nos autos aptos a demonstrar eventual dedicação do apelante à criminalidade, nem mesmo que integre organização criminosa, visto que não houve a apreensão de objetos que comprovem a habitualidade delituosa
.
Destarte, sendo o réu primário, ao tempo
dos fatos, e preenchendo os demais requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o benefício do tráfico privilegiado é um direito que lhe assiste.

Quanto ao patamar de redução, aplica-se a minorante na fração
intermediária
de
1/2
(
metade
),
considerando a natureza e quantidade do entorpecente apreendido (47 porções de cocaína – 27,69g).

Diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, passo à readequação da pena imposta ao apelante.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar de
1⁄2
(
metade
), a pena definitiva passa a ser de
2
(
dois
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão e
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o apelante não é reincidente; que sua pena foi estabelecida abaixo de
4
(
quatro
) anos; bem como que as circunstâncias judiciais autorizam a estipulação de regime mais brando, estabeleço o
aberto
para o seu cumprimento.

Ademais, considerando que pena do apelante foi estabelecida abaixo de4 (quatro anos);levando em conta que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; tendo em vista que ele não é reincidente em delito doloso; e, por fim, que a avaliação conferida às circunstâncias judiciais são todas favoráveis à sua pessoa, cumpridas, pois, as condições previstas no art. 44 do Código Penal, substituo apena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

Ante o exposto, consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de

Douglas
d
e Almeida Câmara
, para o fim de reconhecer a causa mitigadora de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime

aberto
, e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025